Tribunal: TJDFT
Processo: 0717872-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante a manifestação advinda do agravante através do derradeiro petitório que formulara, devidamente acompanhada do decisório correlato1, a decisão que fora devolvida a reexame e fizera o objeto do inconformismo manifestado neste agravo fora reconsiderada, retomando-se o trânsito processual ante o reconhecimento da competência do juízo de origem. A reconsideração da decisão agravada repercute, pois, neste agravo, deixara carente de objeto, prejudicando-o. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, seguimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 59308685